Tribunal: TJMT
Processo: 0049282-47.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049282-47.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (APELADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), LETICIA FERRARINI - CPF: 005.984.580-50 (ADVOGADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LAIS KHALED PORTO - CPF: 003.985.392-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0049282-47.2013.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO
, COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS NOS PRESENTES EMBARGOS – MULTA DO ART. 1.026, §2 DO CPC -INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROTELATÓRIO -RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, caso ocorra.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não possuindo os embargos caráter manifestamente protelatório, não é cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0049282-47.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:
BRF S.A.
.

EMBARGADO: ABRAHAM KHALIL WIHBY.

Processo na Origem nº 0049282-47.2013.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRF S.A.
, de acórdão que
deu provimento a declaratórios anteriores para, com efeitos infringentes, determinar que o valor da cobrança seja apurado em novos cálculos, em sede de liquidação de sentença, tendo por base o número de animais que deveriam ter sido enviados para confinamento anualmente
.

O acordão proferido nos ED 0049282-47.2013.8.11.0041 restou assim ementado (ID 164278187 - Pág. 1):

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA PARA ENGORDA EM CONFINAMENTO DE BOIS – RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA DEMONSTRADA E NÃO DESQUALIFICADAS – ONUS DA PROVA PELA REQUERIDA APELANTE DESCUMPRIDO –APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a omissão com relação às teses suscitadas pela embargante, comporta reforma a decisão para suprir o vício.

À correta interpretação da cláusula contratual, que tem o condão de alterar o cálculo do valor devido, devem ser atribuídos efeitos infringentes para determinar que a correta apuração se dê em sede de liquidação de sentença.

Apesar de ter se verificado a omissão quanto ao tema, no caso não se verifica a inércia da parte autora em exigir o adimplemento da obrigação pactuada, logo não há falar-se em comportamento contraditório do autor e nem na ocorrência de supressio ou surrectio
".

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
: A requerida, ora embargante,
BRF S.A.
alega que o acórdão foi omisso sobre a necessidade de fixação de honorários advocatícios em face do provimento dos embargos anteriores. Sustenta que o acórdão foi obscuro no que diz respeito à conclusão pela inexistência de inércia do autor, aqui embargado, quanto à quantidade de bois definida em fase pré-contratual e também omissa quanto às provas da efetiva inconformidade do embargado, no curso do contrato, acerca da quantidade de animais fornecidos para o confinamento. Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e “fixar honorários advocatícios em esfera recursal, como autoriza o art. 85, §2º, do CPC” e para reconhecer que o embargado teria aceitado a quantidade mínima de animais para confinamento acordada em fase pré-contratual por meio de carta de intenções (ID 153786324, pág. 30).

CONTRAMINUTA
(ID 226540662): requer seja negado seguimento aos embargos declaratórios ante a sua notória inadmissibilidade; sejam rejeitados os embargos declaratórios e seja imposta a multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa contra a Embargante, conforme dispõe o artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0049282-47.2013.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRF S.A.
, de acórdão que
deu provimento a declaratórios anteriores para, com efeitos infringentes, determinar que o valor da cobrança seja apurado em novos cálculos, em sede de liquidação de sentença, tendo por base o número de animais que deveriam ter sido enviados para confinamento anualmente
.

A requerida, ora embargante,
BRF S.A.
alega que o acórdão foi omisso sobre a necessidade de fixação de honorários advocatícios em face do provimento dos embargos anteriores. Sustenta que o acórdão foi obscuro no que diz respeito à conclusão pela inexistência de inércia do autor, aqui embargado, quanto à quantidade de bois definida em fase pré-contratual e também omissa quanto às provas da efetiva inconformidade do embargado, no curso do contrato, acerca da quantidade de animais fornecidos para o confinamento.

Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e “fixar honorários advocatícios em esfera recursal, como autoriza o art. 85, §2º, do CPC” e para reconhecer que o embargado teria aceitado a quantidade mínima de animais para confinamento acordada em fase pré-contratual por meio de carta de intenções (ID 153786324, pág. 30).

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que havia omissão no acórdão com relação
à tese de que a previsão contratual (cláusula 1.2) dispõe que a quantidade média mensal de animais a serem entregues para engorda deveria ser apurada considerando o período de um ano e não cada mês isoladamente, o que impactava o cálculo apresentado pelo embargado, e também quanto a alegação de que a postura do recorrido na fase de negociações pré-contratuais e depois de aceitação do recebimento de número de animais menor do que o indicado na cláusula 1.2. durante a execução do contrato, retirava dele o direito de se insurgir conta a referida prática.

Apesar ambas as omissões terem sido supridas, a embargante nos dois recursos alega ainda existirem omissão e obscuridade no acordão ora embargado.

Quanto à suposta omissão a respeito do arbitramento de honorários, não pode ser considerada uma omissão porque não cabe a condenação do embargado ao pagamento de honorários se não sucumbiu na ação.

Em outras palavras, a ação tinha por objetivo a cobrança de valores referentes ao contrato de parceria para a engorda de gado, que foi julgado parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de uma diferença de valores por ter enviado ao parceiro um número menor de rezes do que havia sido contratado, o que afetou o valor pago pelo contrato.

Os embargos declaratórios cujo acórdão foi embargado não alterou a condenação da empresa ao pagamento da diferença, apenas supriu a omissão de modo a esclarecer como deveria ser feito o cálculo do valor a ser indenização, levando-se em conta o disposto na cláusula 1.2 do contrato, ou seja,
tomando-se por base de cálculo o número de animais destinados à engorda em todos os meses do ano e apurarando-se a média mensal destes, corresponde à capacidade mensal (7.974 animais) da propriedade.

Portanto, não há falar-se em honorários advocatícios, porquanto a sucumbência foi mantida da forma como posto na sentença, apenas esclarecido a forma de apuração do valor da indenização.

O que seria normal é a majoração do valor arbitrado na sentença, porém como a parte embargada não formulou tal requisição e tal alteração configuraria reformatio in pejus para a recorrente, deixo de fazê-lo nessa oportunidade.

A embargante sustenta ainda haver
obscuridade no acórdão no que diz respeito à conclusão pela inexistência de inércia do autor, aqui embargado, quanto à quantidade de bois definida em fase pré-contratual e também omissão quanto às provas da efetiva inconformidade do embargado, no curso do contrato, acerca da quantidade de animais fornecidos para o confinamento.

Mais uma vez a sorte não socorre a embargante, porque o acórdão foi bem claro ao afirmar que não teria sido demonstrada a alegada inércia do embargado com relação ao número de animais que lhe eram confiados a cada mês e que eram em número menor do que o efetivamente contratado.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão:

“
No caso, não se verifica a inércia da parte autora em exigir o adimplemento da obrigação pactuada, porquanto durante o decurso do tempo passado na execução do contrato (quase dois anos), insistiu, por diversas vezes, que a parte requerida cumprisse a cláusula contratual com relação ao número de animais a serem entregues, por meio de e-mails e comunicações aos representantes da empresa requerida com as quais manteve contato próximo.

Assim, o decurso do tempo não foi capaz de gerar a confiança de que o direito não seria mais exercitado em momento algum do contrato.

Desse modo,
COMPORTAM ACOLHIMENTO OS EMBARGOS, PARA SUPRIR AS OMISSÕES
acerca da tese de ocorrência de comportamento contraditório do autor e caracterização dos institutos da supressio e surrectio, e também acerca da interpretação da cláusula 1.2 do contrato e sua influência no cálculo do valor cobrado, porém
COM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas com relação ao acolhimento da tese de que a apuração do número de animais seja feita anualmente e para determinar que sejam refeitos os cálculos relativos ao valor da cobrança em liquidação de sentença
”.

Portanto, quanto à alegada omissão com relação às provas nas quais a decisão teria se baseado para afastar a alegada inércia e consequente perda do direito de reclamar, a conclusão posta no acórdão foi a de que o embargado teria se manifestado contra a atitude da embargante por meio de comunicação feita entre ele e prepostos da embargante.

Apenas a título de esclarecimento, e para que não paire mais dúvidas à embargante, a decisão de que o embargado não se quedou inerte teve por base os e-mails trocados após a celebração do contrato (15/05/2011 – ID 153786325 - Pág. 9).

Em 30/05/2011, o embargado mandou email à embargante, no qual se lê “
Priscila, por gentileza me responda por email a
mudança de regras impostas
pelo advogado Flávio, como lhe disse por telefone,
não me agrada nada regra nova em jogo velho
. Aguardo sua resposta. Abraham Khalil Wihby
” (ID 153786325 - Pág. 14)

Em 07/10/2011, o embargado mandou novo email à embargante, no qual se lê “ (...)
Quando do contrato, foi garantido um valor mínimo de remuneração, e algumas metas que se cumpridas melhorariam a tal remuneração, tais como: GDM superior a 1,8, morte inferior a 0,5%, que o prazo de confinamento seria de 100 dias, o parceiro receberia mensalmente após o primeiro abate (foi feito por parte da BRF um adiantamento referente a aproximadamente os 3 primeiros meses) que seria deduzido dos valores a ser recebido a partir de setembro.
Hoje já existe um desencaixe financeiro, pois os bois não saíram e não foi cumprido o mínimo de ocupação combinado
. (...) Aguardo sua resposta. Abraham Khalil Wihby
” (ID 153786325 - Pág. 57) grifei.

Ressalte-se, por oportuno, que tanto os e-mails quanto a carta de intenção mencionadas pela embargante, como prova de aceitação por parte do embargado, são anteriores ao pactuado e, portanto, não teriam o condão de alterar as condições estabelecidas no contrato.

Portanto,
não se verifica a alegada obscuridade ou mesmo omissão, seja com relação à atitude do embargado, seja com relação às provas que subsidiaram a conclusão de que ele não teria concordado nem quedado inerte com relação às mudanças feitas no acordo, menos ainda com relação ao número de ocupação
.

Assim, se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o
desprovimento dos embargos de declaração
, mormente porque possuem caráter meramente integrativo e não se prestam à rediscussão da matéria.

Por fim, o embargado pugnou pela condenação da embargante ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso.

Não possuindo os embargos caráter manifestamente protelatório, não é cabível a aplicação da penalidade prevista no
art
.
1.026
, §2º, do CPC.

No entanto, há que se advertir a embargante de que novo recurso sobre os mesmos temas caracterizará situação de imposição de
multa
por recurso de caráter manifestamente protelatório.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração porque o acórdão analisou os temas postos nos embargos de declaração anteriores, e não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024